Tribunal: STF
Processo: ARE 1334733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. Embargos de declaração rejeitados.